Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016296-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 02.463.746/0001-67 (AGRAVADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNOLDO WALD - CPF: 003.988.377-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo interno. agravo de instrumento. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Ausência de requisitos do art. 1.022 do CPC. Princípio da dialeticidade. Finalidade do recurso desvirtuada. Rejeição.

I. Caso em exame

1 Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno em virtude de ausência de dialeticidade recursal. Alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC e à condenação em honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos adotados e se o manejo do recurso de embargos de declaração foi adequado.

III. Razões de decidir

3 Os embargos de declaração têm finalidade restrita e excepcional, destinada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não se identificam omissões ou contradições no acórdão embargado, o qual foi claro ao afirmar que o Agravo Interno não foi conhecido por ausência de dialeticidade, sendo as questões suscitadas pelas embargantes estranhas ao objeto do recurso originário.

5. O uso dos embargos de declaração para reexaminar matéria já decidida ou introduzir questões não oportunamente discutidas desvirtua a finalidade do recurso e viola o princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo inadequados para reexaminar o mérito ou introduzir questões não debatidas no recurso originário."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

1016296-97.2023.8.11.0000, originário dos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1010982-81.2022.8.11.0041, distribuído pelas embargantes em face de SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA, à unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pelas recuperandas, ora embargantes, ante a ausência de dialeticidade recursal (cf. Id. nº 247388669).

As recuperandas/embargantes alegam omissão e contradição na decisão embargada, destacando a inaplicabilidade do art. 85, § 2º, do CPC, em virtude da especialidade da Lei de Recuperações e Falências (Lei nº 11.101/2005).

Sustentam que o Tema 1.076 do STJ, aplicado no caso, refere-se a ações comuns e não a incidentes de impugnação de crédito em recuperação judicial, sendo este objeto de análise no Tema 1.250 do STJ, ainda pendente de julgamento.

Argumentam que a imposição de honorários sucumbenciais é inadequada no contexto da recuperação judicial, pois trata-se de mera discussão processual necessária ao alinhamento creditório, e não de litigância, ressaltando que reforçar argumentos em agravo interno não configura inovação recursal, uma vez que o debate principal permanece o mesmo.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos para corrigir as omissões e contradições, afastando a condenação em honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, suspendendo a questão até o julgamento do Tema 1.250 do STJ, a fim de garantir a uniformidade jurisprudencial conforme o art. 926 do CPC (cf. Id. nº 249187654).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 251282194, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 251488699).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de Embargados de Declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em análise, não se verifica omissão ou contradição na decisão anterior, pois não há qualquer questão pendente de manifestação por parte deste Relator.

Consta expressamente do acórdão que não conheceu do Agravo Interno interposto pelas recuperandas/embargantes em virtude de falta de dialeticidade recursal, tendo em vista que as matérias ora novamente ventiladas não foram oportunamente impugnadas no recurso de Agravo de Instrumento.

Questões relativas à aplicação do artigo 85, § 2º, do CPC e à condenação em honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito deveriam ter sido suscitadas no curso de Agravo de Instrumento ou por meio de recurso próprio.

Ao utilizarem Embargos de Declaração para inserir assuntos não discutidos no julgamento originário, as recuperandas/embargantes desvirtuam a finalidade estrita desse recurso, violando o princípio da dialeticidade.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025